Tribunal: TJDFT
Processo: 0793443-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão concluiu pelo gozo de férias em 1993 com base nas atas letivas e deixou de analisar as considerações do recurso. Afirma que a ocorrência de recesso e gozo de férias são fatos administrativos e não gozam de presunção de veracidade. Insiste na afirmação de falta de fundamentação da sentença e vício de fundamentação como uso de expressões vazias e imprecisas, fato não apreciado pelo julgador e ressaltou que houve julgamento em sentido diverso, em caso similar anteriormente julgado, por esta Relatora.
2. O acórdão, afinado com a sentença, entendeu que o conjunto probatório demonstrou que houve “efetiva fruição das férias pelo autor durante o período de recesso escolar correspondente ao ano de 1993. Os elementos de prova dos autos e a prática institucionalizada da escola de formação indicam que as férias regulamentares foram concedidas de forma concomitante ao recesso. Dessa forma, não subsiste fundamento para o pagamento de indenização, uma vez que o direito ao gozo do benefício foi devidamente observado”.
3. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula o órgão jurisdicional, que presta a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador, exatamente o caso dos autos.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. O órgão jurisdicional não é obrigado a responder cada um dos questionamentos suscitados pela parte, devendo apresentar os fundamentos de sua decisão que implicitamente afastam os argumentos contrapostos.
6. Nesse sentido: “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
7. A tentativa de rediscutir a questão em sede de embargos de declaração não encontra apoio no artigo 48 da Lei. 9.099/95.
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.